Tribunal: STF
Processo: IF 5228
Classe: IF
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:


Ementa: Direito processual civil. Pedido de intervenção federal. Alegado descumprimento de decisão judicial. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de intervenção federal em Estado-membro, fundado no art. 34, VI e VII, da Constituição, com base em suposto descumprimento de decisão judicial mantida por Tribunal de Justiça.
2.	Fato relevante. Os requerentes afirmam que o Tribunal de Justiça local indeferiu anterior representação pela intervenção federal com idêntica causa de pedir.
II.	Questão em discussão
3.	Discute-se a presença dos requisitos necessários ao conhecimento do pedido.
III.	Razões de decidir
4.	A intervenção federal fundada no art. 34, VI, da Constituição, com o objetivo de prover a execução de acórdão proferido por Tribunal de Justiça, deve ser requerida ao Presidente do respectivo Tribunal, a quem cabe, se for o caso, encaminhar o pedido ao Supremo Tribunal Federal. Caso a Corte local conclua que o pedido é inadmissível, não cabe ao STF reexaminá-lo. Precedentes.
5.	Além disso, de acordo com o art. 36, III, da Constituição, apenas o Procurador-Geral da República pode propor representação pela intervenção federal na hipótese prevista no art. 34, VII, da Constituição. Precedentes.
VI.	Dispositivo
6.	Pedido a que se nega seguimento. 
______
Dispositivos relevantes citados: art. 34, VI e VII, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: IF 4.677 AgR (2012), Rel. Min. Cezar Peluso; IF 135 (1995), Rel. Min. Sepúlveda Pertence; IF 555 AgR (1997), Rel. Min. Celso de Mello;  IF 105 QO (1992), Rel Min. Sydney Sanches; IF 102, Rel. Min. Néri da Silveira (1991), IF 81 AgR (1985), Rel. Min. Moreira Alves.

    1. Trata-se de pedido de intervenção federal no Estado do Espírito Santo, formulado por Antônio dos Santos Cunha, Carlos Renato Marinho, Gilmar Miranda Pereira e Alex Marcelos, com fundamento nos arts. 34, VI e VII, b, da Constituição Federal. Os requerentes alegam que a Secretaria de Segurança Pública do Estado não deu cumprimento a sentença condenatória transitada em julgado, a qual teria determinado a nomeação de candidatos aprovados em concurso público para admissão em curso de formação de soldados da Polícia Militar, realizado em 1996 (Edital 001/1996-DP).

    2. Os requerentes afirmam que, na origem, candidatos participantes do certame ajuizaram ação cautelar inominada em face do Estado do Espírito Santo (autos nº 024.980.172.936), em que apontaram a irregularidade de convocações realizadas pelo Comando-Geral da Polícia Militar, tendo em vista, entre outros, o aumento do número de vagas inicialmente previsto em edital. Indicam que a sentença (proferida em 12.07.1999) julgou parcialmente procedente o pedido, “confirmando nos quadros da Polícia Militar os 472 autores das ações judiciais propostas que já [tinham] concluí[do] o Curso de Formação de Soldados Masculino/96 – CFSD-QPM/O, bem como (...) os outros 213 autores [da ação cautelar] até a conclusão do referido Curso, oportunidade em que ser[iam] aferidos os respectivos aproveitamentos” (doc. 17). Apontam que essa medida foi confirmada em ação ordinária, por meio de sentença mantida em reexame necessário pelo Tribunal de Justiça local (autos nº 024.980.125.900) (docs. 16 e 10). Mencionam a existência de outras ações judiciais referentes à mesma controvérsia. Para dar cumprimento a essas ordens judiciais, foi editado o Decreto nº 4.463-N/1996, o qual não teria alcançado os ora requerentes.

    3. Entendem que o descumprimento dessas decisões foi objeto de “Representação para Intervenção Federal no Estado do Espírito Santo, (processo findo) tombado sob o nº 0001979-08.2017.8.08.0000, que se encontra, arquivado, transitado e julgado desde o dia 17/06/2019”. Dizem que o Tribunal local concluiu que a sentença alegadamente descumprida: (i) alcançou apenas autores de ações judiciais que, à época, haviam concluído ou estavam frequentando o curso de formação de soldados, com fundamento na hoje superada teoria do fato consumado; e (ii) já havia sido cumprida por meio do Decreto n.º 4.463-N.

    4. Pedem a concessão da gratuidade de justiça. Defendem que são beneficiários das decisões transitadas em julgado e que “estavam nas mesmas condições de equiparação com os concursados agraciados pelo Decreto 4.463-N”. Argumentam que “muitos dos autores” abdicaram de seus empregos à época do concurso público e ou se submeteram às diversas etapas do certame, inclusive exame físico, psicotécnico e de investigação social, de modo que a nomeação unicamente daqueles beneficiados por decisões liminares afronta o princípio da isonomia. Sustentam que o Estado e o Comando da Polícia Militar descumprem as decisões judiciais, por omissão, o que autoriza a intervenção da União, para prover a sua execução  e assegurar a observância dos direitos da pessoa humana (art. 34, VI e VII, da Constituição).

    5. É o relatório. Decido.

    6. De início, registro que a petição inicial não foi instruída com documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia, em especial cópias: (i)  da íntegra das decisões alegadamente descumpridas e das respectivas petições iniciais; (ii) do Decreto n.º 4.463-N, que teria supostamente dado cumprimento parcial a esses julgados; e (iii) da representação pela intervenção federal anteriormente requerida ao Tribunal de Justiça local. Essa circunstância ensejaria, em princípio, a abertura de prazo para emenda, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. No entanto, em razão da manifesta inadmissibilidade do pedido, decido desde logo, em observância ao princípio da celeridade processual. Por esse mesmo motivo, dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    7. A jurisprudência se consolidou no sentido de que, nos casos de alegado descumprimento de decisão de Tribunal local, a parte interessada não deve requerer a intervenção federal diretamente a esta Corte. O pedido deve ser feito ao Presidente do respectivo Tribunal (art. 19, I, da Lei nº 8.038/1990), a quem cabe, se for o caso, encaminhá-lo ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: IF 4.677 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 29.03.2012;  IF 555 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. em 18.12.1997; IF 135, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. em 18.10.1995; e IF 105 QO, Rel Min. Sydney Sanches, j. em 03.08.1992.

    8. Caso o Tribunal de Justiça local venha a rechaçar o pedido de intervenção federal, não caberá a esta Corte reexaminá-lo. Nesse sentido: IF 81 AgR (Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. em 15.05.1985; e IF 555 AgR (Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.12.1997. Extraio desse precedente o seguinte trecho:

“(...) Tratando-se, no entanto, de decisão emanada de Tribunal de Justiça, como no caso, impõe-se ao credor do Poder Público a obrigação formal de dirigir- se, previamente, ao Presidente da Corte judiciária local para, naquela instância, deduzir o pedido de intervenção federal. (...).
É por essa razão que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses de alegado descumprimento de decisão judicial proferida por Tribunal de Justiça, tem advertido faltar legitimidade ativa à parte interessada, para, agindo per saltum, submeter, desde logo, à própria Suprema Corte, o pedido de intervenção federal contra o Estado-membro devedor.
É que, em tal específica situação, a requisição de intervenção federal - de competência desta Suprema Corte - dependerá, essencialmente, do juízo positivo de admissibilidade do Presidente do Tribunal de Justiça local (RTJ 120/949, Rel. Min. MOREIRA ALVES). Se este, entendendo incabível o processamento da intervenção federal, deixar de admitir o respectivo pedido, vindo, em consequência, a repeli-lo, não poderá o Supremo Tribunal Federal sequer examiná-lo (RTJ 114/443, Rel. Min. MOREIRA ALVES)” (destaques no original e acrescentados).

    9. Com relação ao pedido fundado no inciso VII do art. 34 da Constituição - formulado com base em argumentação genérica -, a parte requerente não possui legitimidade ativa. Isso porque, de acordo com esse dispositivo, “[a] decretação da intervenção dependerá: (...) de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei federal” (destaque acrescentado). A regra foi reproduzida no art. 2º da Lei n.º 12.562/2011 (que regulamenta o art. 36, III, da Constituição e dispõe sobre o processo e julgamento da representação interventiva perante o Supremo Tribunal Federal):

“Art. 2º A representação será proposta pelo Procurador-Geral da República, em caso de violação aos princípios referidos no inciso VII do art. 34 da Constituição Federal, ou de recusa, por parte de Estado-Membro, à execução de lei federal”.

    10. Diante da manifesta ilegitimidade ativa, o caso é de indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do art. 4º, caput, da Lei n.º 12.562/2011.1 Nesse sentido: IF 102, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno j. em 13.03.1991; IF 5.196, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 08.08.2017 (decisão monocrática); IF 5.222, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 30.05.2022 (decisão monocrática).

    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, e 351, II, do RISTF, nego seguimento ao pedido de intervenção federal.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente